Tribunal: TJDFT
Processo: 0745526-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. EFEITOS PROSPECTIVOS. MUDANÇA NA SITUAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS QUE JUSTIFICOU A CONCESSÃO DE GRATUIDADE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DEVIDO.
1. De acordo com o art. 98 do CPC, § 3o, “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”
2. Embora cabível o pedido de gratuidade em grau recursal, acaso deferida, somente incidirá para os atos praticados após o seu deferimento, isto é, possui efeito ex nunc e não tem o condão de suspender o pagamento das custas e honorários impostos na sentença.
3. Demonstrado pela credora-apelante que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade de justiça ao apelado (art. 98, § 3o, do CPC), deve prosseguir o feito executivo que busca a percepção da verba honorária fixada pela sentença.
4. Recurso provido. Sentença extintiva da execução cassada.